Tribunal: STF
Processo: RE 376659
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
JUROS. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CARTA MAGNA.
FIXAÇÃO DOS VALORES RESULTANTES DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA INEXISTENTE.
Desnecessária a fixação exata dos
valores resultantes da sucumbência recíproca, por tratar-se de
questão a ser dirimida na execução do julgado.
Tendo o Tribunal de
origem, em sede de apelação, consignado a sucumbência mínima de uma
das partes, conclui-se que, neste momento, com a reforma do julgado,
 não mais existe essa condição, prevista no art. 21 do Código de
Processo Civil. Precedente: RE 284.213-AgR, Rel. Min. Moreira
Alves.
Agravo Regimental desprovido.